Tribunal: TJDFT
Processo: 0002261-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réus condenados por infringirem três vezes o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de subtraírem telefones celulares, televisão, dinheiro e outros pertences pessoais de três vítimas diferentes, ameaçando-as com pistola e duas facas, ao abordá-las dentro da casa situada na zona rural.
2 A condenação vem lastreada em declarações harmônicas e convergentes das vítimas e dos policiais condutores do flagrante, sendo os réus presos ainda na posse da res furtiva e prontamente reconhecidos, mas um deles, que detinha a pistola, logrou escafeder-se durante a perseguição policial.
3 A efetiva utilização de arma de fogo afirmada pelas vítimas é o bastante para configurar a majorante, mesmo que não tenha sido apreendida e periciada. A clara divisão de tarefas na execução do crime indica o liame subjetivo entre os agentes, justificando a incidência do concurso de pessoas.
4 A exasperação da pena-base deve ser proporcional aos limites mínimo e máximo do tipo penal infringido, indicando a jurisprudência o critério de aumento de até um oitavo sobre a diferenças entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo em abstrato. A pena fixada extrapolou esse critério sem justificativa adequada, impondo o decote nas penas. O concurso formal próprio, considerando os roubos contra três vítimas diferentes no mesmo contexto justifica o acréscimo de um quinto sobre uma só das penas, já que idênticas.
5 Apelações parcialmente providas.